Tribunal: STJ
Processo: 0128541-93.2024.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3177060 - PR(2026/0050184-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JULIANA DUARTE MERLIN
ADVOGADO
: CLAUDINEI BELAFRONTE - PR025307
AGRAVADO
: THEOPHILO OPALINSKI
ADVOGADOS
: JONATHAS
ALVES
DO
NASCIMENTO
PEREIRA
-
PR005037
RODRIGO REPP - PR055304
JOCIANE PIROLLI BARIVIEIRA - PR093987
AMANDA ISABELE PINHEIRO DE RAMOS - PR125084
INTERES.
: BELMIRO TEIXEIRA DUARTE
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
MONITÓRIA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
CONFIGURADA. ARTS. 133, 137 E 373, I e § 1o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
SÚMULA No 282/STF
JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. FRAUDE. INDÍCIOS SUFICIENTES.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No
DISSÍDIO
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A matéria em discussão não está prequestionada, não tendo sido sequer
suscitada nos declaratórios que foram opostos, atraindo a incidência da
.
Súmula no 282/STF
3. O Tribunal de origem confirmou a decisão que deferiu o pedido
de desconsideração da personalidade jurídica, apontando a existência de
indícios suficientes de confusão patrimonial e fraude. A reforma dessa
conclusão encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
4. A aplicação da
em relação ao recurso especial
Súmula no 7/STJ
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise
da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
12/05/2026
18/05/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Documento eletrônico VDA56886449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:33:12
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 16fcdc41-d193-4a12-9cd9-6214e44b1b59

Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56886449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:33:12
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 16fcdc41-d193-4a12-9cd9-6214e44b1b59

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3177060 - PR(2026/0050184-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JULIANA DUARTE MERLIN
ADVOGADO
: CLAUDINEI BELAFRONTE - PR025307
AGRAVADO
: THEOPHILO OPALINSKI
ADVOGADOS
: JONATHAS
ALVES
DO
NASCIMENTO
PEREIRA
-
PR005037
RODRIGO REPP - PR055304
JOCIANE PIROLLI BARIVIEIRA - PR093987
AMANDA ISABELE PINHEIRO DE RAMOS - PR125084
INTERES.
: BELMIRO TEIXEIRA DUARTE
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
MONITÓRIA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
CONFIGURADA. ARTS. 133, 137 E 373, I e § 1o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
SÚMULA No 282/STF.
JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. FRAUDE. INDÍCIOS SUFICIENTES.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No
DISSÍDIO
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A matéria em discussão não está prequestionada, não tendo sido sequer
suscitada nos declaratórios que foram opostos, atraindo a incidência da
Súmula no 282/STF.
3. O Tribunal de origem confirmou a decisão que deferiu o pedido
de desconsideração da personalidade jurídica, apontando a existência de
indícios suficientes de confusão patrimonial e fraude. A reforma dessa
conclusão encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
4. A aplicação da
em relação ao recurso especial
Súmula no 7/STJ
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise
da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por JULIANA DUARTE MERLIN contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial. O apelo extremo, fundamentado no art. 105,
III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO QUE ACOLHEU O REQUERIMENTO
– INSURGÊNCIA DA EMPRESA SUSCITADA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA56003836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:56
Código de Controle do Documento: bc829e3d-1ca8-48c7-bb57-2c742ce76bbc

PROVAS CONCRETAS DO ABUSO DE DIREITO – DESCABIMENTO –
APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR – SIMILITUDE DE ENDEREÇOS E
CONTATOS ENTRE A SOCIEDADE EXECUTADA E A EMPRESA DA MÃE DA
SÓCIA MAJORITÁRIA – PLEITO DE DISSOLUÇÃO FORMULADO LOGO APÓS
O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CAPITAL SOCIAL QUE NÃO
CONDIZ COM SUA ATIVIDADE EMPRESARIAL – CONFUSÃO PATRIMONIAL
EVIDENCIADA – REQUISITOS DO
DO CÓDIGO CIVIL PREENCHIDOS
ART. 50
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A desconsideração da personalidade da pessoa jurídica é medida grave e
excepcional, que exige a verificação dos requisitos legais elencados pelo
do CC supracitado, todavia, entendo que estes foram preenchidos no
art. 50
presente caso, notadamente em razão da confusão patrimonial entre a
empresa, seus sócios e familiares destes.
2. Assim, deve ser mantida a decisão que acolheu o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica." (e-STJ fl. 252)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
275/280
No especial (e-STJ fls.
), a recorrente alega, além de divergência
285/293
jurisprudencial, violação dos seguintes dispositivos legais com as respectivas teses:
(i) arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil e
IX,
art. 93,
da Constituição Federal - porque o Tribunal de origem incorreu em negativa de
prestação jurisdicional ao deixar de se manifestar a respeito de questões relevantes,
referentes à natureza regular da dissolução societária, à conclusão do laudo pericial e
à inversão do ônus da prova;
(ii)
do Código Civil - pois o aresto recorrido aplicou a Teoria Menor
art. 50
da desconsideração da personalidade jurídica ao dispensar a prova do abuso e ao
manter a desconsideração com base em dissolução da sociedade e ausência de bens,
presumindo-se a fraude. Afirma que foi desconsiderada a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça firmada no sentido de que, em questão civil-empresarial, aplica-se
exclusivamente a Teoria Maior;
(iii) arts. 133, 137 e 373, I e § 1o, do CPC e
o, LIV e LV, da
art. 5
Constituição Federal - o incidente foi decidido de forma antecipada, sem instrução
probatória, configurando cerceamento de defesa. Além disso, houve inversão ilegal do
ônus probatório ao exigir da sócia prova negativa de que não fraudou, visto tal
questão se tratar de ônus da prova do credor.
Ao final, requer o provimento do recurso.
Após a apresentação das contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso foi
412/419
inadmitido na origem, sobrevindo a interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
De início, em relação aos arts. 5o, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição
Federal, observa-se que compete ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso
especial, a análise da interpretação da legislação federal, motivo pelo qual se
revela inviável invocar, nesta seara, a violação de dispositivos constitucionais, pois,
como consabido, a matéria é afeta à competência do Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA56003836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:56
Código de Controle do Documento: bc829e3d-1ca8-48c7-bb57-2c742ce76bbc

Quanto à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal de
origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto às
questões tidas por omissas.
De fato, enfatizou que a solicitação de dissolução ocorreu apenas dois dias
após o início do cumprimento de sentença, iniciado em
embora o óbito do
4/12/2019,
sócio tenha ocorrido cerca de seis anos antes, circunstância que demonstra a
tentativa de fraudar a execução, mantendo, por isso, a desconsideração da
personalidade jurídica com base na teoria maior do
do Código Civil.
art. 50
No tocante à alegada omissão relativa ao laudo pericial produzido na ação
de dissolução de sociedade (autos no 0033084-07.2019.8.16.0001), o Tribunal
consignou tratar-se de inovação recursal, pois o argumento não fora aventado no
agravo de instrumento. Acrescentou que, ainda que tal ponto pudesse ser objeto de
análise, permanecem presentes os requisitos para a desconsideração deferida na
origem, à vista dos indícios de confusão patrimonial e fraude à execução já
examinados no acórdão.
Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
No que se refere à ofensa aos arts. 133, 137 e 373, I e § 1o, do CPC, verifica-
se que as matérias versadas nesses preceitos legais não foram objeto de debate no
aresto recorrido, sequer de modo implícito, e não suscitados nos embargos
declaratórios que foram opostos com a finalidade de sanar omissão porventura
existente.
Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário,
.
quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada"
Nesse sentido:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VALE-PEDÁGIO. REPASSE
DE VALORES. RECONSIDERAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. COMPROVAÇÃO
DOS PAGAMENTOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.
SÚMULA No 7 DO STJ. PRESCRIÇÃO.
FATOS
LEI No 14.229/21.
ANTERIORES. PRAZO NOVO. TERMO INICIAL. VIGÊNCIA DA NOVA LEI.
RAZOABILIDADE
DA
MULTA.
REDUÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULA No 282 DO STF. COBRANÇA INDEVIDA. PAGAMENTO
EM DOBRO. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
(...)
4. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados
no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de
declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na
Súmula no 282 do STF.
(...)
6. Agravo interno provido. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente
conhecido e, nessa extensão, não provido."
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp 3.067.671/RS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
2/3/2026,
6/3/2026.

No mais, trata-se, na origem, de ação monitória, ora em fase de
cumprimento de sentença, no qual foi instaurado incidente de desconsideração da
Documento eletrônico VDA56003836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:56
Código de Controle do Documento: bc829e3d-1ca8-48c7-bb57-2c742ce76bbc

personalidade jurídica da sociedade J. Merlin Administradora de Imóveis Ltda.,
visando ao redirecionamento da execução ao patrimônio dos sócios, Juliana Duarte
Merlin e o Espólio de Belmiro Teixeira Duarte.
Tal pedido foi deferido pelo magistrado de primeiro grau de jurisdição.
O Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento
interposto pela ora recorrente para manter a desconsideração da personalidade
jurídica com base na teoria maior do
do Código Civil, diante de indícios
art. 50
robustos de confusão patrimonial e fraude, entre eles:
(i) coincidência de e-mail e endereço da executada com os da empresa
Empreendimentos Imobiliários Kennedy, administrada pela mãe da sócia majoritária;
(ii) negócios incompatíveis com o capital social de R$ 10.000,00 (dez mil
reais); e
(iii) pedido de dissolução societária dois dias após o início do cumprimento
de sentença, sem correlação com o óbito do sócio, ocorrido seis anos antes.
Eis a letra do acórdão que apreciou os declaratórios quanto ao ponto:

"(...)
Veja-se que o acórdão discorreu de forma ampla e adequada
acerca dos fundamentos para o entendimento de que há confusão
patrimonial entre a empresa, seus sócios e familiares destes, de modo a
preencher os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica de
J Merlin Administradora de Imóveis LTDA.
Isso, pois os sócios da empresa executada, Juliana e Belmiro,
outorgaram amplos poderes à mãe da primeira, Patrocínia, a qual é sócia-
administradora de outra empresa (Empreendimentos Imobiliários Kennedy).
Nesse contexto, a consulta Infojud feita no mov. 95.4 do
cumprimento de sentença revelou que a sócia Juliana forneceu endereço
eletrônico que remete à Empreendimentos Imobiliários Kennedy (admkennedy@hotmail.com).
Aliás, conforme mencionado na decisão, o mesmo documento
informou como logradouro da executada a Rua João Stenzowski, no 416,
Bairro Novo Mundo, em
endereço que coincide com o da
Curitiba/PR,
empresa Empreendimentos Imobiliários Kennedy e com a residência de
Patrocínia.
Além disso, restou evidenciada a existência de negócios da
empresa executada que não condizem com o capital social de apenas R$
10.000,00, a corroborar a tese de manobras para fraude de credores.
Também foi ponderado que o fato de a executada ter solicitado a
sua dissolução apenas dois dias após o início do cumprimento de sentença
corroborou as evidências de fraude à execução." (e-STJ fl. 278)

Nesse contexto, rever a conclusão acima adotada encontra óbice
insuperável na
haja vista a impossibilidade de questões fáticas e
Súmula no 7/STJ,
probatórias em sede de recurso especial.
A propósito:

"DIREITO
PRIVADO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL, DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA DE ASSOCIAÇÃO, DANO MORAL E ÔNUS DA PROVA. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais que inadmitiu o recurso especial por incidência da
Súmula n. 7 do STJ quanto às teses de violação dos arts. 50 e 186 do
Código Civil e 373, II, do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA56003836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:56
Código de Controle do Documento: bc829e3d-1ca8-48c7-bb57-2c742ce76bbc

2. A controvérsia diz respeito à ação de indenização por danos materiais e
morais, com pedido de desconsideração da personalidade jurídica de
associação civil e responsabilização pessoal de dirigentes. O valor da causa
foi fixado em R$ 1.000,00.
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos e condenou o autor ao
pagamento de custas e honorários em 10% sobre o valor da causa, com
exigibilidade suspensa pela gratuidade.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação, manteve a
improcedência, afastou ato ilícito e dano moral e majorou os honorários para
12% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a desconsideração
da personalidade jurídica da associação civil por desvio de finalidade e
confusão patrimonial, à luz do
do Código Civil; (ii) saber se houve
art. 50
indevido afastamento do dano moral, à luz do
do Código Civil; e (iii)
art. 186
saber se houve inobservância da distribuição do ônus da prova, com
indevida atribuição dos prejuízos ao autor, à luz do
II, do Código de
art. 373,
Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à pretensão de
desconsideração da personalidade jurídica, pois a reforma das
conclusões do acórdão recorrido demandaria reexame do conjunto
fático-probatório.
(...)
9. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: '1. Incide a Súmula n. 7 do STJ sobre a tese de
desconsideração da personalidade jurídica por demandar reexame de fatos
e provas. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ sobre a tese de dano moral por
exigir revaloração do acervo probatório. 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ sobre
a tese de ônus da prova por pressupor reexame dos elementos fático-
probatórios'.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 50, 186; CPC, arts. 373, 85 § 11
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7."
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp 2.346.635/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se.)
16/12/2025,
22/12/2025

Anota-se, ainda, que a aplicação da
em relação ao
Súmula no 7/STJ
recurso especial interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a
análise da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56003836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:56
Código de Controle do Documento: bc829e3d-1ca8-48c7-bb57-2c742ce76bbc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.177.060 / PR
Número Registro: 2026/0050184-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00065018020228160194 01285419320248160000 01449727120258160000 1285419320248160000
1449727120258160000 144972712025816000000065018020228160194 65018020228160194
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JULIANA DUARTE MERLIN
ADVOGADO
: CLAUDINEI BELAFRONTE - PR025307
AGRAVADO
: THEOPHILO OPALINSKI
ADVOGADOS : JONATHAS ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA - PR005037
RODRIGO REPP - PR055304
JOCIANE PIROLLI BARIVIEIRA - PR093987
AMANDA ISABELE PINHEIRO DE RAMOS - PR125084
INTERES.
: BELMIRO TEIXEIRA DUARTE
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA
TERMO
Documento eletrônico VDA56865560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:56:59
Código de Controle do Documento: 121de4da-03ba-4e69-8745-81de8a0b4ccf

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
12/05/2026
18/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:56:59
Código de Controle do Documento: 121de4da-03ba-4e69-8745-81de8a0b4ccf